Tribunal: CARF
Processo: 10980.911241/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.911241/2010-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.516 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
ELTON SCHEIDT PUPO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL ADQUIRIDO
POR HERANÇA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA.
Está sujeito à incidência do imposto de renda o ganho de capital
correspondente à diferença positiva entre o custo de aquisição do quinhão
hereditário e o valor da alienação posterior do bem imóvel adquirido por
herança.
Na falta de comprovação do pagamento indevido ou a maior, não há que se
falar em direito creditório passível de restituição.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente), Cleber Ferreira Nunes Leite, Ana Claudia Borges de Oliveira (suplente
convocada) e Wilderson Botto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.911241/2010-23
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.516 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911241/2010-23

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde o indeferimento do pedido de restituição
até a inconformidade, adoto e reproduzo o relatório da decisão recorrida (fls. 20/24):
1. Os autos têm início com o pedido de restituição de fls. 6 a 8, no valor de R$
3.618,44, referente a imposto de renda pago no ganho de capital apurado na alienação
de imóvel adquirido por herança, referente ao exercício de 2009.
2. O despacho decisório de fls. 2 a 4 indeferiu o pedido de restituição nos seguintes
termos:
Valor do crédito pleiteado no PER/DCOMP: 3.618,44
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para restituição.
3. Devidamente cientificado da decisão em 04/11/2010, fl. 5, o interessado apresentou
tempestivamente, fl. 18, em 19/11/2010 a manifestação de inconformidade de fls. 9 a 14
para alegar, em síntese, que:

A decisão de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, ratificando o despacho decisório proferido, encontrando-se
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL.
Está sujeito à incidência do imposto de renda o ganho de capital correspondente à
diferença positiva entre o valor de alienação e o valor do custo de aquisição do imóvel.
GANHO DE CAPITAL. APURAÇÃO DO CUSTO DE AQUISIÇÃO.
Apenas quando verificado, em documento hábil e idôneo, o valor pelo qual o bem foi
adquirido, deve-se considerá-lo como custo de aquisição, para fins de apuração do
ganho de capital.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2009
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.516 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911241/2010-23

DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF nas ações diretas de
inconstitucionalidade, nas ações declaratórias de constitucionalidade e nas súmulas
vinculantes, não produzem efeitos erga omnes, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Cientificado da decisão, em 28/08/2015 (fls. 25), o contribuinte, em 24/09/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 27/36), insurgindo-se contra o indeferimento do pedido de
restituição formulado, repisando basicamente as alegações da inconformidade, no sentido de que
a venda do bem imóvel recebido como legítima não gera incidência tributária, por força do art.
22, III da Lei no 7.713/88, porquanto na determinação do ganho de capital serão excluídas as
transferência causa mortis e as doações em adiantamento da legítima, tendo assim direito a
repetição do indébito decorrente do pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior, em face
da alienação do bem imóvel recebido por herança. Cita jurisprudência judicial neste sentido.
Requer, ao final, a revisão da decisão recorrida, com a restituição do imposto de renda a que faz
jus.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram a legadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Do pedido de restituição formulado – da inexistência de direito creditório:
O litígio recai sobre o indeferimento do pedido de restituição formulado, sob o
fundamento de inexistência do direito creditório, porquanto não restou comprovado a ocorrência
de pagamento indevido ou a maior que o devido, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, no sentido do reconhecimento do direito creditório pleiteado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, da leitura dos fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 20/24) e atendo-se ao despacho decisório proferido
(fls. 2), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – limitando, basicamente, em repisar as alegações
da inconformidade, sendo certo que o fato de ter recebido o imóvel por herança não o isenta de
arcar com o pagamento do imposto de renda sobre eventual lucro imobiliário decorrente de sua
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.516 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911241/2010-23

alienação posterior, tendo em mente que incidência tributária ocorrerá na apuração do ganho
de capital na venda e/ou transferência do aludido bem imóvel herdado, ao teor da legislação de
regência – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os
fundamentos lançados no voto condutor (fls. 22/24), mediante transcrição dos excertos abaixo, à
luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
Da apuração do ganho de capital
7. A tributação do ganho de capital encontra amparo nas Leis no 7.713/1988, arts. 2o e
3o, §§ 2o e 3o, e no 8.981/1995, art. 21, consolidados no art. 117 do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000/1999, que dispõe:
“Art. 117. Está sujeita ao pagamento do imposto de que trata este Capítulo a
pessoa física que auferir ganhos de capital na alienação de bens ou direitos de
qualquer natureza (Leis nos 7.713/1988, art. 3o, § 2o, e 8.134/1990, art. 18, I).
(...)
§ 4o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa
de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e
venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação,
procuração em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou
promessa de cessão de direitos e contratos afins (Lei no 7.713/88, art. 3o, § 3o).”
8. Ressalte-se que, no caso da transmissão de bens por sucessão causa mortis, a
aquisição dos bens pelos herdeiros ocorre no momento da abertura da sucessão, em
função princípio da saisine (droit de saisine) positivada no art. 1.784 do Código Civil.
8.1. A Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, assim dispõe sobre a matéria:
Art. 23. Na transferência de direito de propriedade por sucessão, nos casos de
herança, legado ou por doação em adiantamento da legítima, os bens e direitos
poderão ser avaliados a valor de mercado ou pelo valor constante da declaração
de bens do de cujus ou do doador.
§ 1o Se a transferência for efetuada a valor de mercado, a diferença a maior entre
esse e o valor pelo qual constavam da declaração de bens do de cujus ou do
doador sujeitar-se-á à incidência de imposto de renda à alíquota de quinze por
cento.
(...)
§ 3o O herdeiro, o legatário ou o donatário deverá incluir os bens ou direitos, na
sua declaração de bens correspondente à declaração de rendimentos do ano-
calendário da homologação da partilha ou do recebimento da doação, pelo valor
pelo qual houver sido efetuada a transferência.
§ 4o Para efeito de apuração de ganho de capital relativo aos bens e direitos de
que trata este artigo, será considerado como custo de aquisição o valor pelo qual
houverem sido transferidos.
8.2. Por sua vez, a Instrução Normativa SRF no 84, de 11 de outubro de 2001, tratando
da matéria em seu art. 21, dispõe sobre a data de aquisição no caso da transferência
causa mortis e no art. 26, § 5° e limita a possibilidade de aplicação do percentual de
redução somente quando a abertura da sucessão tenha ocorrido antes de 31 de dezembro
de 1988.
Art. 21. Considera-se data de aquisição:
I - a da abertura da sucessão, na transferência causa mortis, inclusive na hipótese
de cessão de direitos hereditários;
Art. 26. (...)
§ 5o No caso de bens imóveis havidos por herança ou legado, cuja abertura da
sucessão (falecimento) tenha ocorrido até 31 de dezembro de 1988, o percentual
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.516 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911241/2010-23

de redução é determinado tomando-se por base o ano da abertura da sucessão,
mesmo que a partilha tenha ocorrido em ano posterior.
8.3. Como no caso que ora se examina, o contribuinte informa que a abertura da
sucessão ocorreu em 05/06/1989, não há que se defender a aplicação dos
percentuais de redução para aquisições anteriores a dezembro de 1988.
9. Frize-se ainda que a lide em questão se refere à apuração do ganho de capital
ocorrido na alienação do imóvel e não na transmissão da herança.
9.1. Inexiste lei que isente do imposto de renda o ganho de capital decorrente de
alienação de imóvel adquirido por herança;
(...)
10. Por fim, ressalte-se que não há qualquer documentação acostada aos autos no
sentido de comprovar a data da transmissão, o custo de aquisição do bem, além da
data e valor da alienação. Dessa forma, o presente voto pautou-se no afastamento da
tese do contribuinte, ficando demonstrado que, conforme suas alegações, o pagamento
objeto do pedido de restituição refere-se a ganho de capital tributável perante a
legislação pertinente, e não isento como pretendia.
Com efeito, constatada a inexistência do direito creditório pleiteado – diga-se de
passagem, levando-se em conta a existência de ganho de capital na alienação posterior de bem
imóvel recebido por herança, e à mingua de suporte probatório contundente em contrário – não
há como acolher o pedido formulado, portanto correto o procedimento fiscal, tudo em sintonia
com a legislação de regência, razão pela qual mantenho incólume a decisão recorrida.
No que tange ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas,
sem um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição formulado por meio do
PER/DCOMP no 24651.54239.190810.2.2.04-6687, de 19/08/2010.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.516 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911241/2010-23

Fl. 45
DF CARF MF
Original